Tribunal: TJPA
Processo: 0028447-02.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028447-02.2017.8.14.0401

APELANTE: GEOVANI OLIVEIRA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILDIADE.
As peculiaridades do caso concreto, em que o apelante agiu em concurso de pessoas, invadindo um estabelecimento comercial para furtar diversos bens, dentre eles um botijão de gás, somado a sua condição de reincidente tendo sido condenado com trânsito em julgado nos autos do processo de nº
0002421-40.2012.8.14.0401, refere-se ao crime de roubo qualificado e tentativa de estupro, além de responder por outros processos por crime de furto, ostentando uma vasta ficha criminal, sendo contumaz na prática de crimes desta natureza.
Tais ações demonstram significativa reprovabilidade do comportamento do acusado e relevante periculosidade da ação, fato este suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância. RECURSO CONHEDIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 42ª Vara Criminal da Comarca de Belém que condenou GEOVANI OLIVEIRA BARBOSA

a pena de 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto e 03 (três) dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo 155, §4º, IV c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 31/03/2016, o apelante tentou furtar alguns bens do estabelecimento comercial da vítima, tendo sido visto carregando um botijão de gás no momento em que a viatura da Polícia Militar chegou ao local, impedindo-o de consumar o delito. Em sede policial, o denunciado confessou a autoria delitiva.

A denúncia foi devidamente recebida ID 8436806 - Pág. 1 e após tramitação regular o apelante foi condenado na forma acima apontada.

Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa manejou o presente, onde pugna pela aplicação do princípio da insignificância e a consequente absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, inciso III do CPP. (ID 8436834).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial de 1º grau, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 8436836).

O Ministério Público de 2º grau ofereceu manifestação de lavra do Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, que opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 9193955).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

A defesa pleiteia a absolvição do apelante pela incidência do princípio da insignificância, ante a ausência do bem jurídico tutelado.

Narra a denúncia, em síntese, no dia 31/03/2016, a Sra. Eliana Nonato Gaia, esposa do dono da empresa Águia Translogística e Transportes, estava em sua casa quando recebeu uma ligação informando que estavam furtando objetos do interior de sua empresa.

Diante da informação, a Sra. Eliana saiu em direção à empresa, e, no caminho, avistou uma viatura da polícia e acionou os policiais sobre o crime. Ao chegarem ao local, os policiais flagraram os denunciados carregando um botijão de cozinha, bem como já havia vários outros objetos separados perto do muro para serem subtraídos. Em razão do fato, foram presos em flagrante.

Inicialmente verifico que a materialidade delitiva está devidamente comprovada por meio do

Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 8436839 - Pág. 3) e Auto de Entrega (8436839 - Pág. 4), bem como pela prova testemunhal produzida em juízo, conforma abaixo transcrito (trechos extraídos das sentença de ID :

“A testemunha João Paulo Castro de Lima
, policial militar que participou da prisão do acusado, afirmou que estava em ronda no dia dos fatos quando foram acionados pelos populares que o informaram que duas pessoas estavam, possivelmente, cometendo furto no interior de um Galpão. Que foram até o local e avistaram os dois indivíduos tentando fugir pelos fundos, onde eles estavam tentando jogar os objetos para o outro lado do muro do estabelecimento, e partir dali destinarem os mesmos. Que não recorda especificamente qual objeto eles estavam em posse no momento da prisão, mas acredita que era um botijão de gás.

Reconheceu O acusado Geovanni como sendo um dos autores do crime. Interrogado,
o acusado confessou a prática delitiva
, afirmando que estava juntamente com seu irmão CARLOS, os quais estavam sob o efeito de substância entorpecentes no dia dos fatos.”

Embora a vítima não tenha comparecido perante o juízo, extraímos da sentença de 1º grau, que seu depoimento perante a autoridade policial está em harmonia com as provas colacionadas na instrução processual, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa:

“Não obstante a vítima, Eliana Nonato Gaia, não ter comparecido em audiência de instrução, seu depoimento em sede policial foi corroborado pela testemunha presente em juízo, que confirmou os fatos narrados perante à autoridade policial. Sendo assim, em sede policial a vítima afirmou que tomou conhecimento de que dois indivíduos estavam furtando objetos no interior de sua empresa, razão pela qual foi até o local. No caminho, encontrou uma viatura da polícia militar e informou o ocorrido. Feito o cerco, os suspeitos foram presos do lado de fora carregando um botijão de gás de cozinha, porém outros objetos estavam arrumados perto do muro para também serem levados por eles. Recuperou o objeto furtado.”

Convém assevera que
para o reconhecimento do princípio da insignificância, há de se observar alguns requisitos cumulativos essenciais, quais sejam: mínima ofensividade da conduta do agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressiva lesão jurídica causada. Assim, presentes tais pressupostos, justifica-se a atuação do Direito Penal. Para ilustrar, trago jurisprudência das cortes superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE, NA ESPÉCIE. MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, é típica a conduta de possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pois se trata de crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico protegido é a incolumidade pública, situação bastante a afastar a exigência de resultado naturalístico. 2. "[...] no caso dos autos, está presente a multirreincidência do recorrente, circunstância que impede o reconhecimento do princípio da insignificância, devido ao alto grau de reprovabilidade da conduta" (AgRg no REsp n. 1.977.021/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 5/4/2022, DJe 7/4/2022). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.974.772/DF, relator Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 20/5/2022).

As peculiaridades do caso concreto, em que o apelante agiu em concurso de pessoas, invadindo um estabelecimento comercial para furtar diversos bens, dentre eles um botijão de gás, somado a sua condição de reincidente tendo sido condenado com trânsito em julgado nos autos do processo de nº
0002421-40.2012.8.14.0401, refere-se ao crime de roubo qualificado e tentativa de estupro, além de responder por outros processos por crime de furto, ostentando uma vasta ficha criminal, sendo contumaz na prática de crimes desta natureza.

Tais ações demonstram significativa reprovabilidade do comportamento do acusado e relevante periculosidade da ação, fato este suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância.

Embora não seja possível aferir o valor da
res furtiva
, é fato que
a ação do recorrente
entrou na esfera de abalo a ordem e a segurança jurídica, não podendo se falar em insignificância da conduta praticada, que apresentou lesividade suficiente para justificar a movimentação da máquina estatal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. LESÃO AO BEM JURÍDICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO PURO. PRECEDENTES. ENUNCIADO SUMULAR N. 568/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O Agravo Regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos. II - A jurisprudência assente desta Corte Superior é firme no sentido de que, nos casos em que o agente possui comportamento habitualmente voltado à prática criminosa, referida circunstância indica reprovabilidade da conduta suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância, razão pela qual não se sustenta o pedido de reforma do v. decisum recorrido para absolver o recorrente por ausência de tipicidade material da conduta praticada. Precedentes. III - Na espécie, não obstante o valor seja de pequena monta, equivalente a menos de 10% do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, o recorrente possui maus antecedentes e é reincidente na prática de crimes da mesma natureza, não podendo sua conduta ser considerada como insignificante, sendo grave a lesão ao bem jurídico, o que impede a aplicação da bagatela. IV - Com relação à alegada desproporcionalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal em mais de 1/8 (um oitavo) do intervalo de pena abstratamente estabelecido, ressalta-se que, por ocasião da fixação da reprimenda na primeira fase da dosimetria, deve o magistrado eleger, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, fundamentadamente, o quantum ideal de pena a ser aplicada ao condenado, visando à prevenção e à repressão do delito praticado. (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.026.463/MG, relator Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 20/5/2022.)

Conforme vem decidindo a nossa Suprema Corte, o princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao Direito Penal. Nesse sentido:

Ementa: PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO TENTADO. RÉU PRIMÁRIO. QUALIFICAÇÃO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. 3. Caso em que a maioria formada no Plenário entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, nem abrandar a pena, já fixada em regime inicial aberto e substituída por restritiva de direitos. 4. Ordem denegada. (HC 123734, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019

DIVULG 01-02-2016

PUBLIC 02-02-2016)

Sobre a aplicação do princípio da insignificância, trago à colação precedentes do nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 155, CAPUT C/C 14, INC. II, AMBOS DO CP. ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. VALOR DA RES FURTIVA INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. IRRELEVÂNCIA. APELANTE QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS PELO COMETIMENTO DE DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime. A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR. Belém. (PA), 09 de maio de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator (9438008, 9438008, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-17)

Diante de todo o apresentado, inviável o acolhimento da tese de incidência do princípio da insignificância.

Isto posto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo todas as disposições da sentença vergastada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 24/06/2022